Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HUGO DE BRITO COSTA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, HUGO DE BRITO COSTA ajuizou ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para condená-lo a fornecer os medicamentos DARATUMUMABE ampolas de 400 mg e LENALIDOMIDA 10 mg. Foi deferida a liminar para antecipar a tutela recursal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, na posologia prescrita pela médica assistente (ID 53527615). A DEFENSORIA PÚBLICA colacionou aos autos a certidão de óbito do autor e requereu a extinção do processo (ID 57786282, 57786283). O DISTRITO FEDERAL concordou com o pedido (ID 58894518). É o relatório. Decido. O falecimento do autor acarreta a imediata suspensão do processo (art. 313, I), sendo vedado a prática de qualquer ato processual (art. 314) até o ajuizamento da ação de habilitação pelos herdeiros na forma do artigo 689 do Código de Processo Civil (§1o). Caso os herdeiros não se habilitem, o Juiz somente determinará suas intimações caso o direito em litígio seja transmissível (§2o, inciso II). No caso de falecimento do autor da ação, a lei adjetiva não fixa o prazo de suspensão para a habilitação dos herdeiros, até porque, isso somente ocorrerá caso se verifique que o direito é transmissível e poderia haver eventual interesse dos sucessores em prosseguirem com a demanda. No caso presente, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, o que ensejou automaticamente na revogação da tutela de urgência e de todos os seus efeitos. Tendo em vista que a pretensão formulada tem como supedâneo o direito à saúde, de caráter personalíssimo, o passamento do demandante conduz necessariamente à extinção do processo por perda superveniente do objeto, sobretudo porque não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, CONHEÇO o recurso de apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008